Tribunal: STF
Processo: ARE 1550609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. TEMA 33 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA NÃO SUPERIOR A 12% AO ANO. SAC. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. INFORMAÇÃO DA CONTADORIA. ÍNDICES PACTUADOS RESPEITADOS. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO APELO. Trata-se, na origem, de ação ordinária manejada pelos mutuários em face da Caixa Econômica Federal, buscando a revisão de contrato de financiamento habitacional celebrado entre as partes, bem como a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e a retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito; Narra a exordial, em suma, que os autores, ora apelantes, adquiriram uma unidade habitacional mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, em 05/03/2013, formalizado através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Residencial, Mútuo com Obrigações, Baixa de Garantia e Constituição de Alienação Vinculada a Empreendimento - Recursos SBPE - Sistema Financeiro de Habitação - SFH nº 155552562553, pelo sistema SFH, no montante de R$ 217.921,91 (duzentos e dezessete mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos). No entanto, em 2016, viram-se em dificuldades financeiras, razão pela qual foram pessoalmente à agência mantenedora do seu contrato e comunicaram o atual status econômico e social, propondo a renegociação de sua dívida; e) à época, foi feita a reincorporação do débito, que o possibilitou pagar as parcelas até outubro de 2016. Ocorre que, posteriormente, não puderam mais honrar as prestações, tendo a CAIXA iniciado as cobranças da dívida. Afirmam, então, que, atualmente, o débito é maior que o valor do próprio bem financiado e, por isso, o instrumento contratual deve ser revisado para que sejam corrigidas as referidas distorções de capitalização de juros e cobrança de taxas de juros abusivas; O juízo a quo julgou os pedidos improcedentes, daí o apelo que se examina; A inadimplência contratual gerada por dificuldades financeiras dos devedores não pode ser alçada à condição de fato superveniente gerador do desequilíbrio contratual e causa de onerosidade excessiva, mormente considerando que a regra geral válida para os contratos é a obrigatoriedade do cumprimento em todos os seus termos; A teoria da imprevisão é, pois, uma excepcionalidade que busca relativizar o pacta sunt servanda, devendo ser utilizada com parcimônia, nos casos em que as modificações das bases objetivas do contrato, pela superveniência de algum fato que venha gravar de excessiva onerosidade uma das partes, dê ensejo à extrema vantagem para outra, o que, entretanto, não ocorrera no presente caso, uma vez que a mudança da situação econômica se deu por riscos normais da vida moderna; Nesse contexto, o contrato firmado se utilizou do Sistema de Amortização Constante - SAC -, modelo que é incompatível com o anatocismo, dado que, por ele, o valor de cada prestação mensal resulta da soma da amortização do valor financiado, mais os juros que tenham sido pactuados, de forma que os acréscimos são pagos mensalmente, jamais se incorporando ao principal. Precedentes desta Turma; Os percentuais relativos às taxas nominal e efetiva de juros remuneratórios estipuladas no contrato - sendo a taxa de juros nominal no percentual de 8,51% ao ano e a taxa de juros efetiva no percentual de 8,85% ao ano - não se apresentam em patamares que se distanciam da média do mercado, sendo evidente que sequer ultrapassam a taxa de 12% ao ano. Encontrando-se os juros no limite do considerado razoável, não merecem ser revistos, porque não demonstrada a onerosidade excessiva; Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pacificou o entendimento segundo o qual, nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. No caso concreto, o negócio jurídico foi pactuado posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00, sendo, portanto, admitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, razão pela qual não há qualquer ilegalidade; Ademais, foi coligida aos autos informação do contador judicial de que os cálculos apresentados pela CEF estão em consonância com o contrato firmado entre as partes e não apresentam anatocismo. A contadoria do foro é órgão com capacidade técnica e equidistante das partes. Suas informações e contas gozam de presunção de legitimidade, veracidade e acerto, somente podendo ser desconstituídas com a apresentação de elementos de prova objetivos e convincentes do eventual erro, o que não ocorreu na hipótese; Não é possível, portanto, o acolhimento das alegações trazidas pelos recorrentes, posto que estes não demonstraram qualquer erro objetivo nas contas do órgão auxiliar do juízo, restringindo-se a solicitar a prevalência de suas teses; Não havendo os apelantes comprovado a configuração de práticas abusivas, resta forçoso reconhecer que estão em mora, inexistindo, desse modo, qualquer vício ou eiva de ilegalidade ou inconstitucionalidade na promoção da execução extrajudicial pelo banco público Apelação improvida. Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento) do percentual aplicado pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, sem prejuízo da gratuidade de justiça já deferida” (fls. 4-5, e-doc. 33). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 119).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 1º do art. 62 e o art. 192 da Constituição da República, “quando da aplicação do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, ao contrato em lide” (fl. 5, e-doc. 130).



    Ressaltam que “a inconstitucionalidade da Medida Provisória prequestionada, ainda vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, na ADIn 2.316-DF, sendo, agora, relatada pelo Ministro Nunes Marques” (fl. 6, e-doc. 130).



    Assinalam que “o caso em tela versa sobre a não receptividade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, nos termos Constituição Federal de 1988, máxime, porque fere a garantia constitucional do devido processo legal, legislativo e da ampla defesa” (fl. 10, e-doc. 130).



    Asseveram que a matéria referente à capitalização de juros “só poderia ser disciplinada por Lei Complementar, e padece do vício da ilegalidade, quando ao tratar da questão da administração dos recursos de Caixa do Tesouro Nacional, no artigo 5º passou a falar sobre a possibilidade da cobrança de juros capitalizados, texto estrito a regular o Sistema Financeiro em geral, o que é vedado pela Lei Complementar n.º 95/98, no seu artigo 7º” (fl. 14, e-doc. 130).



    Argumentam ser a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 “inconstitucional, seja, por falta do requisito da relevância e urgência; seja por afronta direta ao artigo 192 da Constituição Federal, e ao artigo 7º da Lei Complementar 95/98” (fl. 14, e-doc. 130).



    Sustentam ser “proibida a capitalização de juros resultante da aplicação do Sistema de Amortização Tabela Price, bem como o artigo 5º da MP 2170/36 não autoriza a sua prática, já que padece de vício de constitucionalidade, não podendo por hermenêutica ser aplicada” (fl. 16, e-doc. 130).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, “para modificar o acórdão a quo, julgando por inconstitucional o artigo 5º da Medida Provisória 2.170- 36/2001, invertendo-se os ônus sucumbenciais” (fl. 20, e-doc. 130).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 136).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam “não se trata[r], portanto, de uma ofensa à Constituição indireta ou reflexa. Não se trata de apurar apenas a legalidade sobre a cobrança de juros compostos. A discussão é sobre a (in)constitucionalidade do artigo e da Medida Provisória sobre todos os enfoques apontados no recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 150).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegada contrariedade ao art. 62 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



     Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.377 (Tema 33), substituto do Recurso Extraordinário n. 568.396, com repercussão geral reconhecida, assentou a constitucionalidade do caput do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 20.3.2015). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.316/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento ao declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Esta a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PREJUÍZO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001, ART. 5º. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SINDICAR OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DO PODER POLÍTICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR LIMITADA À ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO A NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES E SEUS CLIENTES (CF, ART. 192). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO REVESTIDA DE PARAMETRICIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (LINDB, ART. 2º). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATECNIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA NORMA, POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998. 1. Transcorridos 23 anos desde o ajuizamento da ação e aparelhado o processo para análise definitiva da controvérsia – presentes as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República –, não subsiste utilidade em ultimar o exame da medida cautelar iniciado. Em observância dos imperativos constitucionais da celeridade e economia processuais, cumpre providenciar-se a apreciação do mérito. Precedentes. 2. O Poder Judiciário deve abster-se de emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória (CF, art. 62, caput), limitando-se a fazê-lo nas hipóteses marcadas por desvio de finalidade ou por abuso do poder político do Chefe do Executivo, o que não ocorre na espécie. 3. A regulação por meio de lei complementar prevista no art. 192 da Constituição Federal se refere à estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e não aos negócios jurídicos celebrados nesse ambiente. Aludida exigência formal não se aplica, portanto, à periodicidade de capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições integrantes do SFN. 4. A norma do art. 4º da Decreto n. 22.626/1933, por ter estatura infraconstitucional, expõe-se sem maior dificuldade a supervenientes modificações ou revogações (LINDB, art. 2º). As leis posteriores que assim fizeram não são, apenas por isso, incompatíveis com a Constituição Federal. 5. Eventual discrepância entre certa norma e o objeto do diploma legislativo que a abriga revela atecnia insuficiente para provocar nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 95/1998, não havendo falar em violação à Carta da República. 6. Para que a declaração de constitucionalidade de uma norma alcance eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive em face dos órgãos da Administração Pública, é necessário que o pronunciamento ocorra em sede de controle abstrato. 7. Pedido julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ficando prejudicado o exame da medida cautelar” (DJe 22.8.2024).



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    8. Sobre a revisão e a forma de cálculo dos juros estipulados em contrato, a apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de mútuo bancário. Revisão. Capitalização de juros. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.503.150-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 898.108-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: (…). 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 707.807-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2013).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões sobre controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.201.599, de minha relatoria, DJe 25.6.2024; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.367.724, de minha relatoria, DJe 7.3.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.074.773, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.11.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 935.832, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.6.2016. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora